Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715263-55.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAMUEL SHINEIDER NUNES, WALLINSON CORDEIRO DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Ao Núcleo de Práticas Jurídicas do UniCeub para que apresente as razões de apelação dos réus Samuel Shineider Nunes e Wallinson Cordeiro da Costa. A seguir, retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente as contrarrazões. Retornando os autos ao Tribunal, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 1o de julho de 2022. Desembargador JAIR SOARES